Tribunal: TJSP
Processo: 3000809-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Conversão de vencimentos em URV – Reestruturação na carreira – RE 561.836/RN, Tema 5 - Título judicial transitado em julgado que condenou a ré a proceder à conversão – Matéria de defesa não alegada na fase de conhecimento – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Imutabilidade – Recurso de agravo de instrumento desprovido.